Tribunal: CARF
Processo: 10166.725251/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725251/2014-75
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.935 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
AFINIDADE CONSULTORIA COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIVERSAS.
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial de Divergência somente deve ser conhecido quando restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (relator), que conheceu.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.– Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725251/2014-75
Fl. 3658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725251/2014-75

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls.
3.577/3.586) em face do V. Acórdão de no 2402-005.178 (e-fls. 3.500/3.512) da Colenda 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 12 de abril de 2016 o
recurso voluntário do contribuinte que discutia o lançamento correspondente a ao Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte - IRRF correspondente a fatos geradores ocorridos nos anos de 2010,
2011 e 2012, em razão de ter sido apurada falta de recolhimento do IRRF incidente sobre
pagamentos sem causa a beneficiários não identificados ou de operação não comprovada, nos
termos do art. 674 do RIR/1999. Os pagamentos objeto do lançamento fiscal teriam sido
contabilizados como devolução ou concessão de mútuo a pessoas jurídicas do mesmo grupo
empresarial. Não teria sido comprovada a efetiva realização dos empréstimos ou beneficiários
dos pagamentos por meio de documentação hábil e idônea, a exemplo de extratos bancários
demonstrando a transferência de recursos, documentos fiscais e outros.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF Ano-
calendário: 2010, 2011, 2012
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
NO
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
LEI TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF No 2.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
CARÁTER
SANCIONATÓRIO.
INEXISTÊNCIA.
APLICABILIDADE PARA O LUCRO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DAS CAUSAS E DOS BENEFICIÁRIOS. APLICAÇÃO DA
REGRA LEGAL.
1. A norma do art. 674 do RIR/1999 não tem caráter sancionatório. Trata-se, sim, da
incidência do próprio tributo, enquanto prestação pecuniária compulsória instituída
em lei, não constitutiva de sanção de ato ilícito.
2. A citada norma obriga o sujeito passivo a comprovar a operação que resultou no
pagamento efetuado e o seu respectivo beneficiário, independentemente da forma de
apuração do imposto da pessoa jurídica, se pelo lucro real, presumido ou arbitrado.
3. A falta de comprovação das causas dos pagamentos e dos seus beneficiários
viabiliza a aplicação da regra legal.
UTILIZAÇÃO DO IRRF APURADO NA APURAÇÃO DO IMPOSTO NO
PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. INAPLICABILIDADE.
1. Sujeito passivo que sofreu a imposição em tela em função de ser, presumivelmente,
a fonte pagadora dos rendimentos, obrigada, portanto, à retenção do IR na fonte.
Fl. 3659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725251/2014-75

2. Trata-se de sujeito passivo do tributo na condição de responsável tributário (inc. II
do parágrafo único do art. 121 do CTN).
3. A Súmula determina que a pessoa jurídica titular da renda ou proventos (sujeito
passivo na condição de contribuinte) poderá deduzir do valor do IRPJ o valor do
IRRF cuja retenção comprove ter efetivamente sofrido.
4. Essa dedução está condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA. INEXISTÊNCIA.
1. Em razão da falta de identificação do beneficiário do rendimento, o Fisco se vê
impedido de alcançá-lo de forma direta, impondo-se a tributação na pessoa da fonte
pagadora.
2. Nas hipóteses do § 1o do art. 674 do RIR/1999, ainda pode persistir dúvida sobre a
natureza do rendimento vinculado ao referido pagamento, sendo justificável a
tributação na fonte, na forma determinada pela legislação.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Os juros de mora são aplicáveis sobre a multa de ofício, na medida em que ela é
integrante do crédito tributário não integralmente pago no vencimento (CTN, arts.
161, 139 e 113, § 1o)
Recurso Voluntário Negado.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.”

03 - De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 3.627/3.632 de
05/04/2017 “o sujeito passivo foi cientificado do acórdão através de Aviso de Recebimento - AR
em 3/6/16 (fls. 3.530), apresentando, tempestivamente, em 10/6/16 (fls. 3.533), Embargos de
Declaração (fls. 3.532/3.541), que não foram acolhidos. O despacho de não admissibilidade dos
embargos (fls. 3.566/3.570), foi cientificado ao contribuinte através de AR em 12/9/16, que
interpôs em 27/9/16 (fls. 3.613), o presente Recurso Especial (fls.3.577/3.612), dentro do prazo
de quinze dias estabelecido pelo RICARF, anexo II, artigo 68.” O contribuinte pretende a
rediscussão da matéria: a) Preclusão -prova extemporânea, no qual foi admitida.
04 – Em suas razões o contribuinte alega em síntese que:
a) que a Recorrente apresentou os livros contábeis identificando todos os mútuos, os
tomadores dos empréstimos, bem como os respectivos retornos; apresentados contratos e
elucidações quanto ao grupo de empresas da mesma composição societária; e até mesmo
entregue laudo contábil evidenciando a conciliação das contas contábeis na forma como
haviam sido escrituradas, a fim de resguardar a verdade material e comprovação da
regularidade das operações;
b) que, em síntese, foi mantida a decisão recorrida no que tange à não consideração dos
documentos acostados aos autos que comprovam as causas de pagamentos e os seus
respectivos beneficiários;
Fl. 3660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725251/2014-75

c) a autoridade fiscal entendeu quanto às provas trazidas aos autos, não foram documentos
hábeis e idôneos a comprovar as transferências de valores realizadas com habitualidade.
Entendendo ser necessária a apresentação para comprovação com documentos bancários;
d) a Recorrente buscou identificar todos os meios de prova cabíveis e possíveis, contudo o
fisco desconsiderou as informações, dessa forma incidindo o imposto apontado pela
fiscalização decorrente de IRRF sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado;
e) a Recorrente trouxe documentação organizada contemplando e identificando cada
operação de mútuo, vinculado a cada pagamento tributado indevidamente pelo IRFonte do
art. 674, nos termos da documentação constante nos autos denominada “Valores da
Amortização dos Empréstimos”;
f) São todos elementos que, em conjunto, evidenciam a improcedência da imputação de não
identificação do beneficiário ou da causa das operações em comento;
g) Não aceitar as provas juntadas aos autos, viola manifestamente o princípio do
contraditório e da ampla defesa estampado no art. 5o, inciso LV, da Carta Magna, pelo qual
aos litigantes em processo judicial é assegurado o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes;
h) A Recorrente se socorreu nas informações, documentos, extratos e relatório de auditores
independentes, conforme documentos já devidamente acostados em suas defesas, para
confirmar as transações realizadas, a fim de auxiliar as autoridades com todas as
informações disponíveis ao seu alcance;
i) A não consideração das provas juntadas aos autos, a pedido da parte ora Recorrente, sem
a devida motivação, configura preterição do direito de defesa e a nulidade desta decisão,
que deixa de ser declarada se na eventualidade da decisão de mérito, for a favor do sujeito
passivo;
f) Além do mais, verifica-se que as provas juntadas aos autos pela empresa Recorrente, de
acordo com entendimento esboçado no acórdão paradigma, conclui-se que, in casu, elas
influenciam no resultado do processo, desde que não configurem abuso do direito
probatório, assim sendo, devem ser conhecidas;
g) Portanto, espera a Recorrente seja dado provimento ao Recurso Especial, a fim de
cancelar o lançamento tributário nos termos acima reproduzidos.

05 –Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada conforme despacho de
encaminhamento às e-fls. 3.633 de 02/05/2017 e apresentou contrarrazões às e-fls. 3.634/3.640
alegando em síntese:
a) preliminar de não conhecimento do recurso pois torna-se evidente que as situações
fáticas são distintas e as decisões proferidas nos respectivos autos não têm o condão de
formar paradigma apto à interposição de recurso, nos termos do Regimento Interno do
CARF;
b) no mérito alega que, cumpre destacar que o entendimento do i. colegiado consagra as
regras constantes do art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72;
Fl. 3661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725251/2014-75

c) Considerando que nenhum dos motivos excepcionais previstos nas referidas alíneas foi
invocado pela contribuinte para justificar a juntada de documentos após a fase
impugnatória inicial, mostra-se incabível a juntada posterior destes;
d) O ponto crucial debatido no acórdão recorrido foi a inércia da contribuinte e o
conseqüente ônus que deve suportar por não ter juntado o referido RELATÓRIO que refuta
aspectos do lançamento no momento adequado;
e) Com efeito, a Administração Pública respeitou o direito do sujeito passivo de comparecer
aos autos questionar a autuação. Entretanto, a contribuinte não se pronunciou, no momento
oportuno, sob todos os aspectos que entendeu relevante;
f) Assim, em virtude da inequívoca preclusão verificada nos autos, forçoso concluir que foi
acertada a decisão recorrida ao não conhecer do mencionado RELATÓRIO DOS
AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS ANÁLISES DAS CONTAS CAIXA E
MÚTUOS.

06 – O processo foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os
termos da Portaria CARF no 22.564/20201 que estendeu temporariamente à essa 2a Turma as
matérias constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que versem sobre as
matérias da 1a Turma da CSRF.

1 Art. 1o Estender, temporariamente, à 2a (segunda) Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, a
competência para processar e julgar os recursos que versem sobre as matérias da 1a (primeira) Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais - CSRF constantes no Anexo Único desta Portaria.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, exclusivamente, aos processos ainda não distribuídos às Turmas da
CSRF.
Art. 2o A Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, aplica-se exclusivamente aos processos já sorteados e
aos que aguardam sorteio para as Turmas Ordinárias e Extraordinárias.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor no dia 3 de novembro de 2020.
ANEXO ÚNICO
MATÉRIAS CUJA COMPETÊNCIA É ESTENDIDA À 2a TURMA DA CSRF
Acréscimos Legais/Juros de Mora
Decadência/Prescrição
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Penalidades/Diversos
Penalidades/Multa isolada
Penalidades/Multa agravada
Penalidades/Multa de Ofício
Preliminar/Diversos
Preliminar/Nulidade
Depósitos bancários de origem não comprovada
Custos, despesas operacionais e encargos (*)
(*) Para a matéria "Custos, despesas operacionais e encargos" serão estendidos os seguintes temas: Custos ou
despesas não comprovadas - glosa de despesas, Gratificações/participações nos lucros atribuídas aos dirigentes ou
administradores e Pagamentos sem causa.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Fl. 3662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725251/2014-75

Conhecimento

07 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo contudo em contrarrazões a
Fazenda Nacional apresenta preliminar pelo não conhecimento.
08 – Nesse ponto alega em síntese a Fazenda Nacional que não há divergência de
interpretação entre o acórdão recorrido e o paradigma por conta que os contextos fáticos são
diversos.
09 – Vejamos a decisão recorrida o que diz em relação ao ponto objeto do recurso
especial, verbis:
“2 Da juntada de documento no recurso
Não deve ser deferida a juntada extemporânea do "RELATÓRIO DOS
AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS ANÁLISES DAS CONTAS CAIXA
E MÚTUOS".
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua
vez, estabelece que a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
A par disso, não se trata de documento referente a fato ou direito
superveniente, tampouco destinado a contrapor razões posteriormente trazidas
aos autos, de forma que não se toma conhecimento do aludido relatório.”

10 – No caso, apesar do contexto fático do paradigma estar relacionado a uma
discussão acerca de lançamento através de aferição indireta/arbitramento de contribuição
previdenciária, contudo, o cerne da questão objeto do recurso especial está relacionada a
preclusão da prova e a aplicação do art. 16§ 4o do Decreto 70.235/72 como destacado no
paradigma:
“Momento da Apresentação da Prova
A Recorrente apresentou Livros Diário e Razão na fase recursal.
A questão de fundo consiste em saber qual a norma jurídica que deve regular o
aspecto temporal do direito probatório na espécie.
A preclusão do direito de o contribuinte apresentar documentos, que é o cerne
da questão a ser aqui solucionada, é regulamentada, no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal (PAF), pelo §4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, o qual
estipula que o direito de apresentar provas documentais, em regra, extingue-se
no momento da apresentação da impugnação, permitindo, excepcionalmente, a
flexibilização da preclusão diante da demonstração da ocorrência de força
maior ou quando ocorrer inovação dos fundamentos de fato ou de direito:
(...) omissis
Fl. 3663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725251/2014-75

Esse dispositivo visa a satisfazer os princípios da não-surpresa, da celeridade
processual, bem como desestimular as condutas intencionalmente protelatórias.
Entretanto, a análise do caso concreto pode revelar outras circunstâncias de
fato que não as elencadas dentre as hipóteses previstas nas alíneas "a", "b" e
"c" do § 4o do art. 16, mas que igualmente atendem à finalidade da regra do
art. 16 § 4o do Decreto 70.235/72, ou seja, no caso concreto, pode ficar
demonstrado
que
as provas
apresentadas
a
destempo não foram
intencionalmente guardadas para serem apresentadas quando não houvesse
mais oportunidade para discussões, nem que a conduta do contribuinte resulta
de uma estratégia meramente protelatória.
Em adição, a análise do caso concreto também pode revelar que o
conhecimento da prova apresentada a destempo levaria a um resultado mais
justo.”

11 – Portanto, em vista da demonstração da divergência em relação a matéria ora
objeto do recurso especial, relativo a análise do art. 16 §4o do Decreto 70.235/72 entendo pelo
conhecimento do recurso especial.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Redatora Designada

Em que pese o bem fundamentado voto, peço vênia para divergir do Ilustre
Relator por entender existir peculiaridade na situação fática analisada pelo acórdão paradigma
que impede a fixação da divergência de interpretação legislativa em relação ao art. 16, §4o do
Decreto no 70.235/72.
No presente caso a decisão recorrida ao analisar os documentos juntados pelo
Contribuinte assim se manifestou:
2 Da juntada de documento no recurso
Não deve ser deferida a juntada extemporânea do "RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES SOBRE AS ANÁLISES DAS CONTAS CAIXA E MÚTUOS".
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Fl. 3664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725251/2014-75

A par disso, não se trata de documento referente a fato ou direito superveniente,
tampouco destinado a contrapor razões posteriormente trazidas aos autos, de forma que
não se toma conhecimento do aludido relatório.
...
5 Da comprovação das causas
Segundo a autuação (vide fl. 3082), "o contribuinte realizou pagamentos, conforme
demonstrado em sua escrituração, entretanto não comprovou a efetiva realização
dessas operações, ou seja, não comprovou a causa e os respectivos beneficiários desses
pagamentos". Mais ainda, descreveu que "a comprovação das operações questionadas
no TIF 03 deve se basear em documentação hábil e idônea, como, por exemplo,
extratos bancários demonstrando a transferência de recursos, documentos fiscais e
outros".
A DRJ manteve a autuação, ao argumento de que fundada "em pagamentos sem causa a
beneficiários não identificados ou de operação não comprovada".
A recorrente controverte afirmando que "inexiste a alegada ausência de comprovação
das causas dos pagamentos".
...
No caso dos autos, verifica-se às fls. 3071 e seguintes que a recorrente realizou centenas
de pagamentos nos anos-calendário objeto da fiscalização (2010, 2011 e 2012),
pagamentos estes de quantias extremamente expressivas e que eram realizados com
notável habitualidade.
De setembro de 2010 a dezembro de 2010, por exemplo, o TVF relata 46 saídas de
recursos; de janeiro de 2011 a dezembro de 2011, mais 103 saídas; e no ano de 2012,
mais 112. Alguns pagamentos ultrapassaram a cifra de um milhão de reais, a exemplo
daqueles realizados em 11/10/2010, 16/11/2010, 30/09/2012 e 30/11/2012.
Nesse contexto, é totalmente justificável a exigência de sua comprovação mediante
documentos bancários, os quais poderiam historiar, de forma indubitável, os seus reais
beneficiários.
Essa conclusão se reforça pelo fato de que várias saídas transitaram em conta bancária,
de forma que era plenamente possível fazer-se a comprovação exigida pela legislação.
...
Embora a recorrente se arvore em sua contabilidade, afirmando que ela faria prova a seu
favor, a inexistência dos documentos bancários (estes sim hábeis e idôneos para fazer a
comprovação da identificação dos beneficiários dos pagamentos, mormente em função
da sua habitualidade, dos seus elevadores valores e do fato de que transitaram também
em conta), milita em seu desfavor.
E não se trata de desclassificar a contabilidade da recorrente.
Trata-se, sim, de valoração da prova, a qual, no caso, deveria ter sido feita com base em
documentos bancários, demonstrando as transferências e os beneficiários dos recursos,
assim como outros documentos comprobatórios de fidedignidade inquestionável.
De toda forma, a recorrente nem mesmo trouxe aos autos os contratos de mútuos
referidos às fls. 3059 e seguintes do TVF.
Logo, não houve comprovação sobre as causas dos pagamentos e nem mesmo dos seus
beneficiários, o que viabiliza a aplicação da regra legal retro mencionada.
Fl. 3665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725251/2014-75

Observamos pelos trechos acima colacionados que o Colegiado Recorrido se
debruçou sobre os documentos juntados aos autos, tendo – segundo valoração probatória –
concluído que pelas circunstâncias relatadas pela fiscalização seria essencial a comprovação da
movimentação bancária “demonstrando as transferências e os beneficiários dos recursos, assim
como outros documentos comprobatórios de fidedignidade inquestionável”. Observamos que a
preclusão somente foi aplicada em relação ao pedido de juntada do "RELATÓRIO DOS
AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS ANÁLISES DAS CONTAS CAIXA E MÚTUOS".
Para fundamentar seu Recurso Especial o Contribuinte apresenta dois paradigmas,
os acórdãos 202-14702 e 2301-004.493. O primeiro foi desconsiderado pelo despacho de
admissibilidade, pois tratava de matéria diversa da preclusão. Neste sentido nos resta analisar o
segundo, o acórdão 2301-004.493, o qual – como dito – possui especificidades que afasta a
semelhança entre os casos.
No paradigma, como bem destacado na peça de contrarrazões o Colegiado
destacou que o conjunto fático revelava a possibilidade de conhecer de provas apresentadas
extemporaneamente, mesmo fora das hipóteses do art. 16 do Decreto no 70.235/72, pois o
Colegiado avaliando aquelas provas concluiu que a juntada posterior levaria a uma decisão mais
justa, tendo ainda sido demonstrada – pelas circunstâncias ali presentes – que “inexistiu abuso do
direito probatório”. Vejamos:
Entretanto, a análise do caso concreto pode revelar outras circunstâncias de fato que não
as elencadas dentre as hipóteses previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do § 4o do art. 16,
mas que igualmente atendem à finalidade da regra do art. 16 § 4o do Decreto 70.235/72,
ou seja, no caso concreto, pode ficar demonstrado que as provas apresentadas a
destempo não foram intencionalmente guardadas para serem apresentadas quando não
houvesse mais oportunidade para discussões, nem que a conduta do contribuinte resulta
de uma estratégia meramente protelatória.
Em adição, a análise do caso concreto também pode revelar que o conhecimento da
prova apresentada a destempo levaria a um resultado mais justo.
...
Portanto, em se tratando do direito fundamental à prova, e, existindo, no caso concreto,
circunstância fática ou jurídica não prevista na lei, mas que é compatível com a
finalidade da lei, a melhor solução consiste na otimização do mandamento pela
aplicação dos princípios jurídicos pertinentes.
Assim, diante das especificidades do caso concreto, ao julgador administrativo cabe
flexibilizar a preclusão probatória quando esta se revelar a melhor forma possível de dar
efetividade ao processo, em reverência ao principio da verdade material, que impõe, à
autoridade julgadora administrativa, o dever de utilizar dos meios disponíveis da melhor
forma possível, a fim de se aproximar da verdade objetiva ou material.
Como visto, as possibilidades fáticas e jurídicas que permitem a flexibilização da
preclusão probatória, como resultado da otimização do mandamento, decorrem
sobretudo da relevância material da prova, além da demonstração de que o direito
probatório foi exercido com ética.
Vale dizer, no PAF, é possível conhecer da prova extemporânea quando, no caso
concreto, da análise do documento apresentado a destempo, ainda que não exauriente,
se constata a real possibilidade dele influenciar o resultado do julgamento. Em adição,
deve ficar demonstrado, no caso concreto, que o direito probatório foi exercido em
Fl. 3666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.935 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.725251/2014-75

conformidade com os limites estabelecidos pelos fundamentos axiológico-normativos
inerentes ao direito exercitado, afastando o abuso do direito.
Ora, os acórdãos recorrido e paradigma convergem quanto a melhor interpretação
do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72, entretanto o Colegiado paradigmático – analisando o
caso concreto e diante da interferência das provas no resultado daquele julgamento e ainda diante
da comprovação da ausência do abuso de direito – admitiu a juntada extemporânea da prova.
Neste cenário, não há como presumir que o Colegiado paradigmático, ao analisar
o caso concreto, manteria o entendimento para permitir a juntada do "RELATÓRIO DOS
AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS ANÁLISES DAS CONTAS CAIXA E
MÚTUOS", afinal não há como antecipar que tal prova poderia influenciar no resultado do
julgamento e ainda não há como assegurar que seria afastada a caracterização do “abuso do
direito probatório”. Assim, o que temos demonstrado é que para Colegiado paradigmático a
valoração daquela prova foi relevante e determinante para o acolhimento e conhecimento
extemporâneo daqueles documentos.
Diante do exposto e da divergência entre as situações fáticas analisadas pelos
julgados, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 3667
DF CARF MF
Documento nato-digital